Tribunal: TJSP
Processo: 1003989-19.2022.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença de parcial procedência. Irresignação de ambas as partes litigantes que não deve ser acolhida. Banco que não se desincumbiu em comprovar a regularidade das contratações. Montante creditado na conta do consumidor, o qual foi depositado em juízo. Falha na prestação

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença de parcial procedência. Irresignação de ambas as partes litigantes que não deve ser acolhida. Banco que não se desincumbiu em comprovar a regularidade das contratações. Montante creditado na conta do consumidor, o qual foi depositado em juízo. Falha na prestação de serviços do banco decorrente de vazamento de dados que viabilizou a fraude. Inteligência da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Inexistência de relação jurídica. Contratos inexistentes. Retorno das partes ao status quo ante, devendo, não só, serem restituídos à autora os valores descontados indevidamente de sua conta bancária, como também ao banco réu o valor por ele depositado na conta da parte autora, o qual já se encontra depositado em juízo. Repetição do indébito nos termos do julgamento do EAResp no 676608/RS, com as modulações do que foi decidido nos Embargos de Divergência em Agravo, relativos ao mesmo recurso. Dano moral configurado. Autora que se privou de quantia descontada indevidamente do seu benefício, mesmo após ter depositado em juízo os valores recebidos a título de empréstimo. Quantum reparatório fixado em R$ 5.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Precedente desta Câmara de Direito Privado. Termo inicial dos juros a partir do evento danoso, tendo em vista a relação extracontratual. Sentença de parcial procedência mantida pelos seus próprios fundamentos, os quais dão sustentação às razões de decidir. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. RECURSOS NÃO PROVIDOS.